Tribunal: TJES
Processo: 0003451-21.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003451-21.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS AMANCIO CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003451-21.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS AMANCIO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APELO DESPROVIDO.

1
.
A prova oral produzida pelos policiais no momento da prisão em flagrante, deve sim ser sopesada pelo julgador porque os testemunhos prestados pelos policiais que, diretamente, promoveram as diligências persecutórias têm o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal, salvo se demonstrado o motivo que teriam para atribuir crime falso ao acusado.
2.
Os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.
3.
Apelo desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003451-21.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS AMANCIO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ELVIS AMANCIO CARDOSO em face da sentença de fls. 153/172, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06 e, art. 155, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do CPB, bem como, para absolve-lo do delito descrito no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, III, CPP, as penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da lei de drogas. Por fim, requereu o arbitramento de honorários advocatícios.

Exsurge dos autos que no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 13h00, na Rua Córrego das Pedras, bairro de Fátima, os denunciados José Lucas e Elvis Amancio, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes Elismar Conceição de Jesus, Emilly de Ssouza Silva e Charles Rodrigues de Souza, transportaram 20 (vinte) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pedras de crack e 6 (seis) buchas grandes de maconha, para fins de comércio, conforme auto de apreensão às fls. 15 e auto de constatação provisório das drogas às fls. 16.

No mesmo dia, aproximadamente às 12h00, o apelante Elvis Amancio subtraiu, para proveito próprio, um celular, marca Samsung, conforme auto de entrega às fls. 18.

Informaram os policiais que receberam uma denúncia, informando que indivíduos estavam realizando tráfico de drogas nas proximidades do “Bar do Mineiro” sob a gerência de José Lucas, sendo que parte dos entorpecentes estariam em uma sacola de chips colocada dentro de uma lixeira, para camuflar a ação criminosa.

Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local utilizando uma viatura descaracterizada, momento em que abordaram 4 (quatro) indivíduos, dentre eles José lucas, Elvis e outros dois adolescentes. Após realizarem buscas nas proximidades, encontraram a sacola de “chips” contendo em seu interior 20 (vinte) buchas de maconha e em pontos localizados próximos aos denunciados, 33 (trinta e três) pedras de “crack” e outras 06 (seis) buchas grandes de “maconha”.

Ainda, durante a ação dos militares, o denunciado Elvis tentou dispensar um celular que trazia consigo, o que chamou a atenção dos policiais, sendo que minutos depois chegou ao local a vítima Domingos Suprani, afirmando que Elvis teria ido até a sua residência, subtraindo seu aparelho celular.

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
restou comprovada por meio dos autos de apreensão e constatação de substância tóxica e do
laudo toxicológico,
às
fl
s
.
19/20 e 194
e
237
dos autos
,
que registraram a apreensão de 26 (vinte e seis) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, contendo tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida por maconha, pesando ao todo 43,9 g (quarenta e três gramas e nove decigramas), e 33 (trinta e três) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, contendo éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por crack, pesando ao todo 7,1 g (sete gramas e uma decigramas).

A comprovação da
autoria delitiva
, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências investigatórias

Ao ser interrogado, o recorrente
neg
ou
a prática do tráfico de drogas, contudo, confessou o furto do celular.

O
PM
Fábio Machado Pereira
, ao ser indagado sobre os fatos, esclareceu que receberam informações que havia pessoas traficando, e que de acordo com a denúncia, vasculharam a lixeira, encontrando drogas. Informou que no local sempre tem tráfico de drogas, bem como que os acusados estavam no local reunidos, que se encontravam ao lado da lixeira. Ainda, no momento da abordagem, o apelante Elvis, ao avistar a polícia chegando, adentrou forçadamente um prédio que estava com portão aberto, sendo perseguido por um dos policiais militares e, ao ser abordado, escondeu um aparelho telefônico, que no decorrer da abordagem, chegou um senhor informando que Elvis estava na casa dele algumas horas antes, e que o senhor teria sentido falta do celular dele, reconhecendo o aparelho celular que estava na posse do acusado.

Ademais, o
P
M

JHONATHA JHEYMES GONÇALVES,
confirmou a versão de seu colega, relatando que recebeu informações que teria um grupo de indivíduos traficando próximo ao bar do mineiro, prosseguindo até o local, constatando que realmente havia um grupo ali, que os acusados estavam reunidos a princípio, porém quando avistaram a viatura, alguns se evadiram e alguns ficaram no local. Informa que pela denúncia a droga estaria dentro de uma sacola de chips, sendo realmente encontrado esse material. Ainda, durante a abordagem, apareceu um senhor morador da região, dizendo que teria sido vítima de furto de um celular, reconhecendo Elvis como o autor do furto.

O Juízo singular considerou a autoria do recorrente, sendo certo que, pelas
circunstâncias
da apreensão
,
é possível precisar que
o
apelante

mantinha droga armazenada para comercialização.
Ora, a
grande quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, bem como a prática do delito previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Não há falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas
.

Por conseguinte, mantenho a
sanção definitiva
em
0
7

(
sete
) ano
s

de
reclusão e
7
00
(
setec
entos
)
dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 c/c artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/06, bem como em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, pela prática do delito previsto no

artigo 155, §4°, II, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim como o regime prisional fixado
(
fechado
)
.

Pelo exposto,
NEGO

provimento
ao recurso.

Diante da atuação do advogado dativo na defesa dos interesses do Recorrente, atendendo aos requisitos previstos no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC e nos precedentes desta Câmara, fixo os honorários advocatícios em seu favor no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.